Tribunal: TJES
Processo: 0000463-63.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000463-63.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO LEMOS VILA NOVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal, interposta por
BRUNO LEMOS VILA NOVA,

irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (fls. 133/134), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pelo reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em seu patamar máximo.

Requer mais, a fixação do regime de cumprimento aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(fls. 146/154).

Contrarrazões ministeriais (fls. 156/157), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4148640), ambos, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal, interposta por
BRUNO LEMOS VILA NOVA,

irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (fls. 133/134), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pelo reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em seu patamar máximo.

Requer mais, a fixação do regime de cumprimento aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(fls. 146/154).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na manhã de 24/06/2021, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido nos autos nº 0000453-19.2021.8.088.0015, autoridades apreenderam, no interior da residência do réu, localizada na Rua Mangabeira, bairro Santo Amaro, Conceição da Barra/ES,
15
(quinze) buchas de maconha,
R$ 50,00
(cinquenta reais),
06
(seis) aparelhos celulares, e
01 (um)
RG, em nome de Mateus Vasconcelos Júnior.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade, pretendendo, lado outro, o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese, o Magistrado afastou tal causa de diminuição de pena com base em dois fundamentos, a saber, o “quantitativo de drogas apreendidas”, e “circunstâncias do fato”.

Contudo, a quantidade de entorpecentes apreendida não pode ser considerada expressiva (15 buchas de maconha).

Outrossim, não há elementos seguros a indicar que BRUNO se dedicava à atividade criminosa, integrasse organização criminosa, ou tenha respondido a outros procedimentos criminais, antes dos fatos em análise.

No ponto, registro que os policiais militares Pablo Santo Pinheiro, e Rogério do Nascimento Daniel, ouvidos em Juízo, afirmaram não conhecer o réu de abordagens anteriores (mídia de fl. 107).

Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo.

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida pelo Magistrado, de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes

atenuantes e agravantes, a pena permanece inalterada, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase –
Aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois) terços. Ausente causa de aumento, estabeleço a sanção definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada, e tratando-se de réu tecnicamente primário, estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo a pena privativa por 02 (duas)

restritivas

de direitos.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena aplicada ao réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

*

VOTO DIVERGENTE

SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Busquei os autos para melhor analisar os elementos constantes relativos à atuação do Recorrente, tendo em vista que a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

E, ao ir primeiramente ao Parecer, identifiquei os motivos apresentados pela Procuradoria em sua opinião:

Segundo informações constantes nos Autos,
o apelante é integrante de uma organização que é chefiada por Fabrício dos Santos Lopes
. O apelante foi preso em flagrante, quando a polícia cumpria mandado de busca e apreensão em sua residência, onde foram localizadas e apreendidas 15 (quinze) buchas de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e 06 (seis) aparelhos celulares.

Conforme consta do Auto de Busca e Apreensão, apenso,
o Serviço de Inteligência do 13º BMPES, levantou a existência, na cidade de Conceição da Barra e região, de um grupo criminoso que comandava o tráfico de drogas
, composto por Wagner Ribeiro da Silva, Leonardo Ribeiro da Silva, Jeferson Ribeiro da Silva, Valdinei Gomes Monteiro e Bruno Lemos Vila Nova.

Indo aos autos, verifiquei na ata de audiência de custódia que:

Em que pese a pequena quantidade de entorpecente apreendido, a tese de que seria para consumo próprio demanda dilação probatória confrontando com o contexto da apreensão, frisando-se que
o material ilícito foi encontrado em cumprimento do mandado de busca (autos de n. 00004531920218080015), em que se apura o envolvimento do ora autuado em uma associação criminosa voltada ao tráfico d
e
drogas
, que está causando medo e terror na vizinhança.

Em depoimento prestado perante o Juízo, o PM Pablo disse que seus colegas de corporação afirmavam que o Recorrente seria conhecido pelo envolvimento do tráfico, mas que ele não atuava na região e não o conhecia. O PM Rogério confirmou que a prisão se deu em virtude de cumprimento do mandado de busca acima indicado.

Para além das 15 (quinze) buchas de maconha apreendidas - que embora seja uma pequena quantidade, mas que confirma a suspeita decorrente do mandado judicial - ainda foram apreendidos seis aparelhos de telefone celular, o que indica uma prática corrente desse tipo de agrupamento.

Por esse motivo, pedindo vênia ao Relator, DIVIRJO do voto prolatado para NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter afastado e benefício do tráfico privilegiado em razão dos elementos indicadores de envolvimento do Recorrente em atividade de tráfico.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Eu mantenho o meu voto, senhor Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o Relator para dar provimento ao recurso.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000463-63.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO LEMOS VILA NOVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO COSME - ES9236

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
BRUNO LEMOS VILA NOVA,

irresignado
co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
d
a Comarca de
Conceição da Barra
/
ES (fls.
133/134
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
à pena de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão,
no regime inicial de cumprimento semiaberto,
e pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

A defesa
p
ostula, em suas razões,
pel
o reconhecimento da causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), em seu patamar máximo
.

R
equer
mais, a
fixação d
o regime de cumprimento aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(fls.
1
46/154
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
na manhã de 24/06/2021,

em cumprimento a
mandado de busca e apreensão, expedido nos autos nº 0000453-19.2021.8.088.0015, autoridades apreenderam, n
o interior d
a residência do réu, localizada na Rua Mangabeira, bairro Santo Amaro, Conceição da Barra/ES,
15
(quinze) buchas de maconha,
R$ 50,00
(cinquenta reais),
06
(seis) aparelhos celulares, e
01 (um)
RG, em nome de Mateus Vasconcelos Júnior.

A defesa
não
se insurge contra a autoria e materialidade,
pretendendo, lado outro, o reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos
d
o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, is
t
o é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

Na hipótese,
o
M
agistrado afastou tal causa de diminuição de pena com base em dois fundamentos, a saber,
o “quantitativo de drogas apreendidas”, e “circunstâncias do fato”.

Contudo, a quantidade de entorpecentes apreendida não pode ser considerada expressiva (15 buchas de maconha).

Outrossim, n
ão
há elementos seguros a indicar que
BRUNO
se dedicava à atividade criminosa,
i
ntegrasse organização criminosa,
ou tenha respondido a outros procedimentos criminais, antes dos fatos em análise
.

N
o ponto, registro que os policiais militares Pablo Santo Pinheiro, e Rogério do Nascimento Daniel, ouvidos em Juízo, afirmaram não conhecer o réu de abordagens
anteriores
(mídia de fl. 107).

Portanto, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do acusado à atividade criminosa, e não sendo expressiva a quantidade de entorpecente apreendida, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
em seu
grau máximo.

Passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

1ª fase –
Mantenho a pena-base estabelecida pelo Magistrado, de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

2ª fase –
Ausentes

atenuantes
e

agravantes,
a pena permanece inalterada, em
05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

3ª fase –
Aplico
a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois) terços. Ausente causa de aumento,
estabeleço a
sanção definitiva de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão,
e
pagamento de
1
66
(
cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

Em vista da nova pena fixada,
e tratando-se de réu
tecnicamente primário
,
estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘
c
’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa por
02 (duas)
restritiva
s
de direito
s
.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
DOU P
ROVIMENTO
ao recurso,
para redimensionar a pena aplicada ao réu para
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão,

no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos,
e
pagamento de
1
66
(
cento e sessenta e seis dias-multa, à razão mínima.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.